Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. TURMAS INCLUSIVAS. DIREITO À GAEE NA ATIVIDADE. AÇÃO NÃO ABRANGIDA PELA ADPF 615 MC/DF. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a gratificação denominada “GAEE”, no percentual de 4,2%, e a pagar a quantia de R$ 7.088,40 referente ao período de 06/2019 a 10/2022.
2. O recorrente requer, preliminarmente, a suspensão do curso processual do feito em razão do teor das decisões proferidas no bojo da ADPF 615 e do IRDR 04. No mérito, argumenta que, nos presentes autos, não se discute a mera aplicação de decisões anteriores transitadas em julgado, tratando-se de questão nova que ainda não foi apreciada pelo Poder Judiciário relativamente à parte autora. Afirma que na época da aposentadoria da recorrida já estava em vigor a Lei 5.105/2013 que estabelece percentuais diferentes de incorporação da GAEE para cada ano lecionado com alunos portadores de necessidades especiais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de suspensão. É certo que não se discute, na presente ação, o direito à percepção da GAEE, uma vez que tal direito já foi reconhecido em ações anteriormente propostas pela recorrida e transitadas em julgado. A situação delineada nos autos refere-se à possibilidade de incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria da parte autora e se lhe assiste o direito de receber o retroativo correspondente. Dessa forma, inviável a suspensão do presente processo em razão do incidente n. 2016.00.2.021967-8 (IRDR, Tema 04). Pela mesma razão, não há que se falar em aplicação da ADPF 615/MCDF. Preliminar rejeitada.
5. Reconhecido o direito à percepção da GAEE relativa aos anos de 2005 e 2009 a 2015 por meio de ação judicial com trânsito em julgado, é certo que a recorrida faz jus à incorporação da referida gratificação no percentual fixado na sentença (4,2%).
6. A princípio, cabe destacar que a Lei Distrital no 5.105/13 prevê o direito à percepção da gratificação GAEE apenas aos profissionais que atuam em específicas condições (turmas exclusivas). As decisões judiciais anteriores, referentes a períodos pretéritos, indicadas nestes autos, e já transitadas em julgado (ID 45304156), que sustentam o direito vindicado pela parte autora/recorrida, reconheceram o direito ao recebimento da gratificação, conforme o entendimento da época. A ADI no 2017.00.2.021004-9 julgou constitucional e válida a restrição existente no art. art. 20, I, da Lei no 5.105/13, que disciplina o recebimento da GAEE. No entanto, o direito à percepção da gratificação pela parte já foi reconhecido por decisão judicial anterior, de modo que a incorporação aos proventos da aposentadoria é decorrência de outro comando legal, art. 30 e parágrafo único, da lei mencionada, sobre o qual não existe a mesma restrição ou controvérsia.
7. Cabe frisar que as decisões judiciais que fundamentam o direito à incorporação da gratificação referem-se a atos pretéritos ao julgamento da ADI indicada, que já foram alcançadas pela coisa julgada, não sendo atingidas por aquele julgamento, que ainda sequer transitou em julgado. Neste mesmo sentido há os precedentes: (Acórdão n.1164991, 07572449320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019); (Acórdão 1402189, 07420565520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022).
8. Com a promulgação da Lei 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, restou estabelecido, em seu art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre elas a GAEE, devem ser incorporadas aos proventos de aposentadoria na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ou seja 15%, o que deve ser aplicado, inclusive, às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da referida Lei, conforme prevê o seu parágrafo único do mesmo artigo. Se a GAEE, portanto, corresponde a 15% do vencimento, conforme art. 17, IV, da Lei 5.105/2013, a incorporação prevista no artigo 30 da mesma Lei na razão de um vinte e cinco avos de 15% da GAEE equivale a 0,6% por ano de efetivo exercício.
9. Deste modo, tento sido reconhecido judicialmente o direito à percepção da GAEE nos anos de 2005 e 2009 a 2015, a parte autora tem direito à incorporação da referida gratificação no percentual descrito na sentença (4,2%), de forma que esta não merece qualquer correção.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.